Tribunal: TJPA
Processo: 0803170-70.2025.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803170-70.2025.8.14.0012

APELANTE: DALVA MARIA MONTEIRO ABBATE

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. DESFALQUES EM CONTA VINCULADA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. TEMA 1.150 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Dalva Maria Monteiro Abbate contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida em ação ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., na qual se postulou a apuração de alegados desfalques, irregularidades e má gestão de conta vinculada ao PASEP, com pedido de afastamento da prescrição e prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se, nas ações de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP, o termo inicial do prazo prescricional decenal coincide com a data do saque dos valores ou com a ciência inequívoca dos desfalques pelo titular; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, a pretensão foi ajuizada dentro do prazo legal após a obtenção dos extratos e microfilmagens da conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no Tema 1.150 dos recursos repetitivos, fixa que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutem falha na prestação do serviço relacionada à conta vinculada ao PASEP, inclusive desfalques, saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos legais.

O mesmo precedente estabelece que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O termo inicial da prescrição, à luz da teoria da actio nata em sua vertente subjetiva, corresponde ao dia em que o titular comprova ter tomado ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

A mera realização do saque ou o recebimento de valor inferior ao esperado não equivale, por si só, à ciência inequívoca da extensão da lesão, quando inexistem demonstrativos completos aptos a revelar créditos, débitos e eventuais irregularidades na administração da conta.

No caso concreto, a autora afirma ter obtido ciência real das irregularidades apenas em 17/10/2024, quando recebeu do banco os extratos analíticos e as microfilmagens da conta, documentos que lhe permitiram identificar os alegados desfalques e impugnar os cálculos.

Proposta a ação em 19/08/2025, não transcorreu o prazo de dez anos contado da ciência alegada dos fatos lesivos, razão pela qual não se configura a prescrição reconhecida na origem.

Como a instrução probatória não foi encerrada, a causa não está madura para julgamento imediato, o que afasta a aplicação do art. 1.013, § 3º, I, do CPC e impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Nas ações de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP, aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. 2. O termo inicial da prescrição é a data em que o titular comprova ter tomado ciência inequívoca dos desfalques, nos termos da teoria da actio nata e do Tema 1.150 do STJ. 3. A obtenção posterior de extratos e microfilmagens aptos a revelar a extensão da lesão afasta a fixação automática do termo inicial na data do saque. 4. Não configurada a prescrição, a sentença deve ser reformada para determinar o prosseguimento da ação no juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.009 e seguintes, 1.013, § 3º, I, 1.036 e seguintes, 1.048, 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, e 1.026; CC, art. 205; Estatuto do Idoso, art. 71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150 dos recursos repetitivos; TJDFT, Apelação Cível nº 0706779-57.2020.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6ª Turma Cível, j. 24.06.2020, pub. 09.07.2020; TJRO, Agravo de Instrumento nº 0802881-93.2021.8.22.0000, Rel. Juiz Dalmo Antônio de Castro Bezerra, 1ª Câmara Cível, j. 17.11.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DALVA MARIA MONTEIRO ABBATE
contra sentença proferida nos autos da ação movida em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, com o objetivo de reformar a decisão que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida em demanda envolvendo alegados desfalques e irregularidades em conta vinculada ao PASEP. Consta do processo, ainda, que a apelação foi interposta com fundamento nos arts. 1.009 e seguintes do CPC, sendo reiterado o pedido de manutenção da gratuidade de justiça já deferida em primeiro grau.

Síntese dos fatos.

A apelante sustenta, inicialmente, o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso, afirmando que “
o presente recurso atende a todos os pressupostos de admissibilidade
”, bem como que “
não há necessidade de comprovação do preparo
”, em razão da gratuidade de justiça deferida na sentença. Aduz, ainda, a tempestividade do apelo, ao argumento de que a sentença foi prolatada em 11/09/2025, com ciência eletrônica em 15/09/2025, sendo o recurso protocolado em 06/10/2025.

No mérito recursal, a recorrente alega que ajuizou ação contra o Banco do Brasil visando ao recebimento de saldo PASEP e à apuração de irregularidades em sua conta vinculada, sustentando que a instituição financeira, por delegação legal, administrava de forma exclusiva tal conta. Afirma que a sentença recorrida extinguiu liminarmente a pretensão ao reconhecer a prescrição, sem considerar “
as peculiaridades do caso
”, “
a ausência de acesso pela servidora a qualquer elemento da conta PASEP
” e o fato de que “
durante décadas quem administrou a conta foi o Banco do Brasil e que nenhuma prestação de contas foi realizada
”, o que teria tornado impossível à autora conhecer previamente eventual ilícito.

Em suas razões, a apelante assevera que a decisão de primeiro grau adotou interpretação objetiva da teoria da actio nata, em desacordo com o entendimento firmado pelo STJ, especialmente no Tema 1.150. Defende que o termo inicial da prescrição, em hipóteses de desfalques em conta PASEP, deve corresponder ao momento em que o titular toma ciência inequívoca da lesão. Nesse contexto, transcreve a tese segundo a qual “
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil
” e que “
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
”.

Argumenta que somente após obter os extratos e microfilmagens da conta PASEP, fornecidos pelo próprio banco em
17 de outubro de 2024
, pôde ter ciência real dos alegados desfalques, da má gestão dos rendimentos e da extensão do dano. Nessa linha, assevera que “
somente após receber as microfilmagens do extrato solicitado em 17 de outubro de 2024, a apelante teve conhecimento real da sua conta PASEP
”, sendo essa a data em que teria tomado ciência dos desfalques e da alegada má administração dos valores pelo banco recorrido.

Sustenta, ainda, que, quando recebeu o saldo anteriormente disponibilizado, não lhe foi fornecido qualquer demonstrativo completo de créditos e débitos, de modo que não tinha condições de aferir o conteúdo e a extensão da lesão. Afirma, por isso, que eventual inércia não decorreu de desídia, mas de absoluta falta de conhecimento do dano, razão pela qual a contagem do prazo prescricional não poderia ter início na data do saque ou do último pagamento, como entendeu o juízo de origem.

A recorrente reforça seu inconformismo com a sentença ao afirmar que “
a r. sentença deve ser totalmente reformada
”, porque decretou a prescrição ignorando a aplicação da teoria da actio nata em sua interpretação subjetiva. Acrescenta que a sentença não analisou adequadamente a documentação acostada aos autos, a qual, segundo diz, demonstraria “
a existência de diversos valores debitados da conta PASEP sem qualquer indicação de destino
”.

Além disso, a apelante reitera o pedido de manutenção da justiça gratuita, ao fundamento de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, e requer prioridade na tramitação processual, por contar com 73 anos de idade, com fundamento no art. 1.048 do CPC e no art. 71 do Estatuto do Idoso.

Por fim, requer: a manutenção do benefício da justiça gratuita; o recebimento do recurso em duplo efeito e a intimação do apelado para apresentação de contrarrazões; o conhecimento e provimento da apelação “
para reconhecer a inexistência do lustro prescricional
”, sob o argumento de que a ação foi ajuizada logo após a obtenção dos extratos microfilmados em 17/10/2024; e, superada a prejudicial de mérito, a reforma da sentença para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento do feito.

Em suas
CONTRARRAZÕES
, a parte recorrida
BANCO DO BRASIL S.A.
alegou, inicialmente, a regularidade formal da peça, sustentando a tempestividade da apresentação, ao argumento de que foi protocolada “dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação da parte recorrida”. Destaca, ainda, que a pretensão recursal da apelante consiste na reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos de revisão do valor depositado na conta do PASEP, além de indenização por danos morais e materiais.

No mérito, afirma o recorrido que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, pois o juízo de origem teria dado ao feito “o seu justo deslinde”, mediante adequada análise das provas constantes dos autos, não havendo fundamento apto a justificar reforma do decisum. Aduz que a apelante, em verdade, apenas repisa os mesmos argumentos já deduzidos na petição inicial, sem apontar erro efetivo na apreciação das provas ou vício capaz de infirmar a conclusão adotada pelo magistrado de primeiro grau.

Em reforço, argumenta que as razões recursais seriam inconsistentes, porquanto a recorrente, “insatisfeita e irresignada com o teor do decisum”, tenta imputar ao juízo de piso suposta falha na condução do feito sem demonstrar concretamente qualquer desacerto na sentença. Sustenta que não há razoabilidade em se concluir pela anulação ou reforma da decisão atacada, razão pela qual o julgado deve ser preservado “in totum”, por seus próprios fundamentos.

Sustenta ainda, em tópico específico, a ausência de demonstração idônea dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça à apelante. Para tanto, invoca precedentes no sentido de que o benefício depende de comprovação da condição econômica da parte e assevera que “a Apelante não fez prova da sua condição de pobreza”, motivo pelo qual, segundo afirma, o pedido deveria ser indeferido por ausência dos pressupostos processuais.

Por fim, requer o recorrido que seja
negado provimento ao recurso de apelação
, com a rejeição integral da pretensão reformadora da recorrente e a manutenção da sentença “que julgou improcedente”, por seus próprios fundamentos. Requer, ainda, que todas as intimações sejam dirigidas exclusivamente ao patrono Ítalo Scaramussa Luz, sob pena de nulidade.

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar manifestação acerca do mérito recursal – Id. 34005363.

Os autos inicialmente foram distribuídos à relatoria do Desembargador
ALEX PINHEIRO CENTENO,
que proferiu decisão determinando a redistribuição
a uma das Turmas de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça – Id. 34099294

Os autos foram redistribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação Cível.

II - Mérito

A controvérsia ora submetida à apreciação judicial reside na análise da correção da r. sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na presente demanda, com fulcro no reconhecimento da prescrição decenal. Conforme delineado nos autos, o Magistrado de origem entendeu que
o conhecimento inequívoco não se dá apenas quando o interessado obtém as microfilmagens dos extratos, mas sim na data em que efetuou o saque do saldo do PASEP
, ocasião em que constatou o recebimento de valores diversos do esperado.

Nesse contexto, considerando que a propositura da presente ação somente se deu em 19 de agosto de 2025, restaria configurado o transcurso de lapso temporal superior a dez anos entre o fato gerador e a provocação da tutela jurisdicional, conduzindo, assim, ao reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, nos termos do artigo 205 do Código Civil.

Desse modo, a questão central a ser dirimida consiste em verificar se efetivamente o marco inicial do prazo prescricional deve ser fixado na mencionada data do saque dos valores vinculados ao
PASEP
e, por conseguinte, se o ajuizamento posterior à década legalmente estabelecida torna inexigível o direito pretendido pela parte autora.

Sob tal perspectiva, impende destacar, com a devida ênfase, que a controvérsia em exame foi objeto de uniformização jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, mediante submissão ao rito dos recursos especiais repetitivos, nos termos do artigo 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015.

O mencionado exame ocorreu no bojo do Tema n.º 1.150 da sistemática repetitiva, por meio do qual a Corte Cidadã, visando assegurar a estabilidade, a coerência e a integridade do ordenamento jurídico, firmou orientação vinculante a respeito da matéria controvertida. Como resultado desse julgamento, restaram assentadas três teses jurídicas, cuja aplicação uniforme busca conferir segurança jurídica e isonomia no tratamento de demandas que versem sobre a mesma questão de direito.

a) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao
Pasep
, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

b) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao
Pasep
se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

c) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao
Pasep

Conforme se extrai da exordial, a parte autora informou que ingressou no serviço público e sua inserção ocorreu em 1982. Em decorrência da condição de servidora, possui cadastramento no PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor, cujo número de cadastro é 1.008.704.556-4, conforme os extratos fornecidos pelo Requerido.

Ocorre que, após cumprir com suas obrigações funcionais durante a sua longa carreira, a Autora se dirigiu ao Banco do Brasil para sacar suas cotas do PASEP, tendo se deparado com o irrisório valor de 5.035,95 (cinco mil e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos), valor este que reputa como manifestamente irrisório, sobretudo quando considerado o longo período de contribuição e a expectativa legítima de recebimento de quantia substancialmente superior.

A apelante alega que só teve conhecimento das irregularidades na data em que obteve o
extrato
do
PASEP
junto à instituição financeira, em 17.10.2024, constatou, por meio planilha de cálculo (id. 32244201)
, equívocos nos valores depositados a título de
PASEP
, conforme consta no documento Id. 32244200 e 32244199 (
Extrato

analítico
e microfilmagem).

Assim, entendo que o acesso do autor ao
extrato
de sua conta individual lhe possibilitou a contestação dos cálculos apresentados, o que não foi feito à época.

Portanto, considerando à peça vestibular da ação, dando conta de que o apelante tomou ciência dos fatos controvertidos no período de 10 anos da ação, não vislumbro a caracterização da
prescrição
.

Destaco julgados nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP (PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO). AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. INAPLICABILIDADE. REGRA GERAL. ARTIGO 205 CÓDIGO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. PRAZO PRESCRICIONAL IMPLEMENTADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplicando-se a teoria da asserção e considerando os fundamentos constantes da petição inicial de restituição de valores alegadamente subtraídos de sua conta do PASEP, cuja administração por lei incumbe ao Banco do Brasil S.A., verifica-se que há relação entre os fatos apresentados e a atribuição do banco requerido perante o PASEP, concluindo-se pela sua legitimidade passiva. 2. Não prospera a alegação de que o julgado não enfrentou os tópicos do pedido autoral, pelo simples fato de que, uma vez verificada a ocorrência da prejudicial de mérito, inexiste motivos para se aprofundar nos fatos narrados pela autora e nos requerimentos por ela formulados. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 3. Sendo o Banco do Brasil sociedade de economia mista,
não se aplica a regra de prazo prescricional insculpida no Decreto 20.910/1932
. Aplica-se o prazo prescricional de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil, às ações em que se discutem os alegados desfalques na conta PASEP, em razão da inexistência de norma específica. 4. O termo inicial da contagem do prazo nasce quando o titular do direito violado conhece do fato e de seus efeitos, como preleciona a teoria da actio nata. Ultrapassado o prazo de dez anos entre a data em que a autora conheceu do fato (saque) e a data do ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prejudicial de prescrição. 5. Apelo conhecido e não provido. Honorários recursais fixados.

(TJ-DF 07067795720208070001 DF 0706779-57.2020.8.07.0001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 24/06/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

O Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se discute a má gestão em relação à conta vinculada ao PASEP (Tema 1150 do STJ). É de 10 anos o prazo de prescrição, contado do conhecimento do fato ilícito, conforme o princípio da actio nata, para o ressarcimento dos danos decorrentes de desfalques em conta individual do Pasep (Tema 1150 do STJ). Não configurada a prescrição, rejeita-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0802881-93.2021.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Juiz Dalmo Antônio de Castro Bezerra, Data de julgamento: 17/11/2023

(TJ-RO - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0802881-93.2021.8.22.0000, Relator: Juiz Dalmo Antônio de Castro Bezerra, Data de Julgamento: 17/11/2023)

Considerando que a causa não está madura para julgamento, eis que não encerrada a instrução probatória, afasta-se a aplicação do disposto no art. 1.013, §3º, I, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou provimento,
para reformar a sentença combatida, afastando a prescrição da pretensão do apelante, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que dê prosseguimento a ação nos seus ulteriores termos, nos termos da fundamentação.

Condeno a parte apelada em honorários advocatícios no valor de 8% sobre o valor da causa.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem.

Publique-se. Intime-se.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 08/04/2026